Tribunal: TJSP
Processo: 1004925-43.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004925-43.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
LOPES DE LUZIA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-43.2019.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No 30587 - PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1004925-43.2019.8.26.0006
APELANTE: CAMILA LOPES DE LUZIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA 2a
VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. DEBORAH LOPES
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede
recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento.
Inércia do recorrente. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 112/116, de relatório adotado, julgou improcedentes
os pedidos formulados na “ação de revisão de cláusula contratual c/c repetição de indébito”
movida por CAMILA LOPES DE LUZIA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a autora (fls. 118/124) alegando, em síntese, ser possível a revisão
das cláusulas contratuais que permitem a cobrança de juros pela tabela price, pleiteando o
afastamento da capitalização mensal de juros por essa tabela, e aplicação de juros simples
ao contrato. Sustenta ainda que, reconhecida a capitalização de juros, deve o apelado ser
condenado ao pagamento de valor referente à repetição do indébito. Pretende a concessão
do benefício da assistência judiciária. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 127/148.
Concedido prazo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para a apelante
apresentar documentos a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-43.2019.8.26.0006 -Voto no
3
concessão do benefício da assistência judiciária (fl. 150), a requerente quedou-se inerte,
conforme certidão de fls. 152.
Indeferido o benefício da assistência judiciária, foi concedido prazo para
o recolhimento da taxa judiciária (fls. 154/155).
É o relatório.
O recurso de apelação não pode ser conhecido.
No presente caso, o benefício da assistência judiciária foi indeferido (fls.
154/155), tendo sido determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de deserção.
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pela recorrente, bem como ausente justa causa para a sua não realização (fl. 157), o
reconhecimento da deserção do presente apelo é medida de rigor.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator